Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-46.2021.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001168-46.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSCAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 949.654.551-34 (APELANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL NÃO HABITADO – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE –
PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL
– DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando demonstrado que casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando desabitada e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a apreensão de considerável quantidade de drogas, além de balança de precisão e outros apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, denotam que o material se destinava à comercialização.

O aumento expressivo da pena basilar não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente expressiva quantidade de droga altamente nociva à saúde (1,5 kg de pasta-base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A pena de multa integra o preceito secundário do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. No entanto, a quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, sobretudo a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a quantidade e natureza da droga apreendida e a sua reincidência, inviável a revogação da custódia cautelar em sede de sentença, mormente se fixado o regime fechado e o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

Sendo o acusado representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Oscar Agostinho de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 1001168-46.2021.8.11.0052, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do acusado e a nulidade da prova dela obtida. No mérito, postulou a absolvição por falta de provas da traficância ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena para o mínimo legal, a exclusão da pena de multa ou a sua redução, a revogação da prisão preventiva e a fixação de honorários advocatícios (Id. 127993755).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 127993759).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 129137683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 28 de outubro de 2021, na residência localizada na rua Beira Rio, nos fundos da “
Oficina Venâncio
”, região central, da cidade de Rio Branco/MT, o acusado
Oscar Agostinho de Oliveira
tinha em depósito e guardava para fins de mercancia 1.500g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 1.100g de ácido bórico, vários utensílios com vestígios de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Na data dos fatos os policiais militares receberam denúncias anônimas de que na Rua Beira Rio, Centro, em uma residência localizada atrás da oficina Venâncio, em Rio Branco/MT, estava sendo guardada grande quantidade de drogas.

Ao deslocarem-se até o local, depararam-se com muito lixo no local e portões abertos, janela aberta, porta dos fundos apenas escorado e ninguém na residência.

Ato contínuo, como a casa estava aberta, constataram poucos objetos e a casa sem energia elétrica.

Dentro da residência, ao adentrarem em um dos cômodos que estava sem porta, localizaram uma cama e roupas espalhadas. No roupeiro, acima das prateleiras, foram localizadas as várias porções de substâncias narradas (de cocaína), de maconha, ácido bórico, balança de precisão e itens de cozinha (colher, vasilhas de plástico e panela com restante da substância de pasta base de cocaína), demonstrando-se que ali funcionou um verdadeiro laboratório de produção/mistura de drogas.

Além disto, foi localizado um talão de cheques, do Sicredi e uma carteira de identidade em nome do denunciado.

A pessoa que tem a mecânica na frente (indicada no Num. 71138651 - Pág. 3) relatou que o denunciado residia no local em que foram encontradas as drogas e que deveria desocupar o imóvel em 15 dias, mas que ainda não teria retirado seus pertences do local.

Na sequência, efetuadas diligências, os policiais abordaram o denunciado e conduziram-no até a delegacia.

Ressalte-se que foi localizado 1,5Kg (um quilo e meio) de pasta base de cocaína, as quais estavam acondicionadas em vasilhas de plásticos, forradas com sacolas plásticas em sistemas de formas e uma pequena porção de maconha (cannabis sativa). Além da cocaína, encontraram aproximadamente 1Kg (um quilo) de substância análoga a ácido bórico, utilizada como meio para aumentar a quantidade das drogas – inserida/misturada com a cocaína – e uma balança de precisão.

O denunciado estava conduzindo um veículo Fiat Pálio de cor prata, placa JZS 6544 (...)
” (Id. 127987746).

Diante desses fatos, o acusado
Oscar Agostinho de Oliveira
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 1.030 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois os policiais agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentrarem a residência do acusado sem autorização judicial ou investigação prévia, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a transgressão à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, porque obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Além disso, a Suprema Corte assentou que “
o conceito de ‘casa’, para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo, pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade
” (STF – RHC n. 90.376/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.5.2007).

Na hipótese, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que os policiais adentraram o imóvel porque, além de existirem denúncias de havia drogas escondidas ali, o local apresentava nítido aspecto de abandono, pois o portão estava aberto, as janelas escancaradas, a porta dos fundos escorada, havia muito lixo no quintal, poucos móveis guarneciam a residência e não havia energia elétrica.

Aliás, o próprio acusado ressaltou que havia se mudado daquele local, isto é, a casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando, portanto, desabitada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM IMÓVEL ABANDONADO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PROCESSOS EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
a proteção constitucional no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. 4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio.
Precedente: HC 588.445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020. Situação em que, após denúncia anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado o comércio ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade policial se dirigiu ao local não logrando encontrar indivíduos praticando o delito e, dando continuidade à investigação, obteve informação de que a casa em questão, cuja porta e janela estavam abertas, estaria abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa fosse usada para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando 19 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um triturador de maconha, dois celulares e a carteira de trabalho do paciente. Quando deixavam o local, se depararam com o paciente que afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta (...)
” (STJ –
HC
n. 647.969/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21.6.2021.) – destaquei.

Dessa forma, considerando que a casa desabitada e abandonada não está abarcada pelo princípio constitucional da inviolabilidade do domicilio, não há falar em nulidade da busca realizada no imóvel, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição do acusado
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a traficância, especialmente porque denúncias anônimas não são suficientes para imputar a prática delitiva, mormente diante da negativa do acusado, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, interrogado em juízo, o
acusado Oscar
disse que não é proprietário da droga apreendida, ressaltando que havia se mudado daquela residência há uma semana e que não sabia que o local estava sendo frequentado por pessoas estranhas:

“
Nega que seja o proprietário da droga.
Afirma que ficou uma semana antecedente ao flagrante em São José dos Quatro Marcos – MT. Que residia no local aonde a droga foi encontrada.
Afirma que no dia que foi encontrada a droga não residia mais lá há uma semana, mas deixou alguns pertences lá e não levou as chaves da casa
. Afirma que perdeu as chaves, mas não comunicou essa perda ao proprietário da casa.
Não sabe informar como as pessoas estranhas que circularam na residência não levaram seus documentos ou pertences
. Residiu na casa mais de um ano. Na semana do flagrante estava em Quatro Marcos. Que morou na casa quando trabalhava na oficina do Venâncio.
Que tinha retornado a Rio Branco para buscar seus pertences, quando foi abordado
. Afirma que quando saiu da casa, estava sem energia lá. Conhece o Sr. Elivelton, mas este não te informou sobre pessoas estranhas entrando na casa. Que desde que saiu da oficina, não mantém mais contato com nenhum ex colega de trabalho. Nega que a droga seja sua e nega que estivesse na casa quando do momento do flagrante
” (Id. 127993703, p. 6) – negritei.

O policial militar
Emmanuel Diniz Soares
relatou em juízo que havia notícias de que o imóvel situado nos fundos da “
Oficina Venâncio
” seria um local de depósito de drogas e, ao averiguarem as informações, encontraram grande quantidade de pasta-base de cocaína na casa, que tinha aparência de abandonada, além de outros apetrechos típicos da traficância e de documentos pessoais do réu:

“
Que recebeu denúncia anônima informando que teria uma residência a qual serviria como depósito de drogas. Ao chegar no local, a porta/portão estava aberta, tentaram verbalizar, ninguém respondeu. A casa parecia abandonada, fato que permitiram aos policiais adentrar na residência. Num cômodo, dentro de um móvel, encontrou porções análogas à pasta base. Na cozinha encontrou panelas que poderia estar sendo utilizadas para confecção de drogas, inclusive tinha uma panela com resíduos de pasta base, como se tivesse sido utilizada para fabricação de drogas. Foi encontrado, também, ácido bórico. Dentro da residência foi encontrado porta retrato e documentos do réu. Ao encontrar o réu na saída de Rio Branco, feita a abordagem, este confirmou que residia naquele local abordado, mas negou ser proprietário da droga. Recorda-se do Sr. de nome Venâncio, quando estavam averiguando a residência, foi até lá e disse que quem utilizava a residência era o réu
” (Id. 127993703, p. 3).

No mesmo sentido, o policial militar
Maurizon Gomes dos Santos
relatou que se deslocaram até o imóvel porque havia notícias de que era um depósito de drogas, oportunidade em que foi localizada pasta-base de cocaína e outros objetos usualmente utilizados no preparo de entorpecentes para a venda:

“
No dia dos fatos estava em patrulhamento ofensivo quando recebeu denúncia anônima informando sobre uma casa que serviria de depósito de drogas. Ao chegar no local, perceberam que a casa estava abandonada, ninguém atendeu aos chamados. Adentraram à residência, e na cozinha viram panelas com restos de drogas e num cômodo encontraram droga. Após mais diligências, dentro do imóvel foram encontrados documentos do réu. O Sr. Venâncio, estava presente e informou que quem residia no local era o réu. Após diligência, ao encontrar o réu, e este ao ser questionado se residia naquele local, informou que residia sim. Recorda-se que havia somente uma cama, não sabendo se de casal ou de solteiro. O réu já foi abordado pelos policiais juntamente com pessoas que usam droga
” (Id. 127993703, p. 3).

Igualmente, o investigador de polícia
Adilson Laurentino da Silva
informou em juízo que havia recebido denúncias anônimas indicando a residência como ponto de depósito de drogas e que pessoas estranhas estariam frequentando o local. Em diligências, encontraram grande quantidade de drogas e diversos apetrechos para a sua preparação. Disse ainda que vizinhos apontaram que o acusado Oscar residia no imóvel e que documentos pessoais do réu foram encontrados em um dos cômodos da casa:

“
Que no dia anterior ao flagrante, recebeu no início da noite denúncia anônima afirmando que aquela casa seria usada como depósito de drogas. No outro dia, a mesma voz reiterou a informação e que tinha pessoas estranhas na residência. Informou a PM, que também avisou que teria recebido denúncia análoga. Diligenciaram até a residência e como o portão e a porta da casa estavam abertos, adentraram e questionaram os vizinhos sobre quem morava lá, ao passo que recebeu a informação que quem residia era o réu, mas que desde segunda não se encontrava. Em buscas, encontraram documentos e cheques em nome do réu. Encontraram utensílios com restos de drogas. Num quarto encontrou drogas, sendo trouxinhas, inclusive com o formato da vasilha. Quando estavam em buscas, o proprietário da residência, Sr. Venício, chegou no local e questionou o que estava acontecendo e informou que quem residia ali era o réu. O réu foi conduzido pela PM e ao questionado, informou que teria retornado naquele dia para buscar suas coisas. Informou que o réu negou que as drogas lhe pertenceriam. Não sabe dizer se o réu tem passagem
” (Id. 127993703, p. 4).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

A testemunha
Elivelton Oliveira Costa
disse em juízo que era colega de trabalho do réu e que residia ao lado do imóvel em questão, revelando que o apelante foi notificado pelo proprietário a sair da casa, mas que esteve no local três dias antes da busca policial:

“
Informa que trabalhou com o réu por um ano e quatro meses e que é vizinho da residência que foi investigada. Quando os policias chegaram, estava trabalhando na residência.
Que o réu não aparecia na casa uns três dias. Lembra que o réu informou que iria sair da casa, inclusive, o proprietário a teria pedido
.
Lembra que tinha um pessoal estranho entrando na casa logo de manhã, tanto pulando o muro como via portão, uma vez que este estava aberto.
Nunca ouviu falar que o réu era envolvido com tráfico. Reside no fundo da oficina. O fundo da oficina dá no quintal da residência, mas que tem um muro separando. Sabe que a residência era de um sr por nome de Gilson (que inclusive é proprietário do salão aonde funciona a oficina) e que estava alugada ao réu.
Que o réu saiu por uns dias e que foi nestes dias que viu um pessoal estranho adentrando sua casa, mas que não avisou o réu sobre tais pessoas, mesmo tendo o telefone do réu
. Comunicou sobre essas pessoas estranhas ao chefe Luciano Venâncio, mas não recorda o que este lhe disse. Que o réu foi desligado da oficina porque bebia e por reiteradas

faltas ao trabalho. Inicialmente, o proprietário da oficina era quem pagava seu aluguel, bem como o do réu, mas assim que o réu saiu não houve mais pagamento de aluguel. Não sabe informar se o réu saia de casa por muito tempo e sem notícias de seu paradeiro. Não sabe informar se o réu tirou seus móveis da casa
” (Id. 127993703, pp. 3-4).

Outrossim, a testemunha
Luciano Venâncio
relatou em juízo que o acusado trabalhava em sua oficina mecânica e residia nesse imóvel que fica nos fundos do estabelecimento comercial. Esclareceu que o réu havia sido dispensado dias antes da apreensão da droga:

“
Que o réu trabalhava com ele como mecânico e que ele residia numa casa ao fundo da oficina
.
Que no dia dos fatos a guarnição policial chegou na casa, informou que faria busca e informou aos policiais que não tinha mais vínculo com o réu.
Foi avisado pelos policiais que encontraram documentos em nome do réu, bem como drogas na casa. Também foi informado que o réu já tinha sido encontrado pela PM. Não sabe informar se tinha pessoas estranhas naquela residência. Informou que no momento do flagrante o réu não estava em casa. Não sabe informar se o réu estava na casa dias antes ao dia do flagrante.
Que fazia uns vinte dias que tinha dispensado o réu
” (Id. 127993703, p. 5).

A testemunha
Valdivino Vieira dos Santos Filho
afirmou que o acusado estava há uma semana trabalhando em sua oficina, localizada na cidade de Lambari D’Oeste/MT, mas que ainda residia na cidade de Rio Branco/MT. Disse também que o réu trabalhou durante todo o dia da prisão, inclusive almoçou em sua casa:

“
Que o réu estava trabalhando para ele há uma semana, antes da prisão dele. Que nessa semana, nunca faltou ao serviço.
Que o réu ainda residia em Rio Branco, mas estava arrumando as coisas para se mudar para Mirassol, inclusive na sua casa
. Que no dia da prisão do réu trabalhou o dia inteiro, inclusive almoçou na minha casa. Sabia que o réu já tinha sido preso, mas não sabe informar se o réu era usuário de drogas ou traficante
” (Id. 127993703, pp. 4-5).

A testemunha
Valdivino Teixeira Campos
relatou em juízo que o réu estava trabalhando como mecânico em Mirassol D’Oeste/MT:

“
Informa que foi com o réu e o irmão deste até Mirassol D’Oeste para buscar seu veículo que estava numa oficina, mas não sabe dizer o que o réu fez após deixar ele na oficina em Mirassol. Não sabe informar aonde o réu morava. Sabe que o réu trabalhava como mecânico. Afirma que o réu teria ido em Mirassol em busca de serviço numa oficina
” (Id. 127993703, p. 4).

Com efeito, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que o acusado afirmou que estaria morando em outra cidade e que no dia da prisão estava vindo de São José dos Quatro Marcos/MT para Rio Branco/MT, local onde foi encontrado e preso pelos policiais, porque foi buscar os seus pertences, relatos que, todavia, foram desmentidos pela testemunha Valdivino Vieira, que afirmou que o réu trabalhou durante todo o dia em sua oficina mecânica, na cidade de Lambari D’Oeste/MT.

Além disso, o acusado disse que havia se mudado há uma semana e que não havia retornado ao local, o que não foi confirmado pela testemunha Elivelton, que ressaltou que o apelante esteve na casa três dias antes da sua prisão.

Ademais, conquanto o imóvel estivesse com muita sujeira, entulhos e aparência de abandono, sem energia elétrica, inclusive, certo é que vários pertences do réu, dentre eles documentos pessoais, foram apreendidos na casa.

Da mesma forma, os policiais foram uníssonos ao destacar que o próprio acusado, embora tenha negado a propriedade da droga e a traficância, admitiu que residia no local onde o entorpecente foi apreendido e que havia se mudado há pouco tempo.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa do acusado apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Consequentemente,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, sobretudo a grande quantidade de entorpecente apreendido, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
redução da pena privativa de liberdade para o mínimo legal
.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento que deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a culpabilidade e a quantidade da droga apreendida para o aumento da pena, ressaltando a preponderância da última circunstância, nos seguintes termos:

“
(...) Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, foi apreendida com significativa quantidade de droga, consistente em 1,5 kg (um quilo e quinhentas gramas) de pasta base de Cocaína e 1 (uma) trouxinha de maconha, razão pela qual majoro a pena base em 1 ano e 6 meses e 300 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010).
As provas produzidas nestes autos revelaram que os acusados possuíam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual majoro a pena inicial em um sexto.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, mas deixo para valora-la na segunda fase da dosimetria.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis relacionados às drogas são de conhecimento público, mas esse dado já foi usado para majorar a pena quanto à culpabilidade.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXA-SE as pena-base em 7 anos e 4 meses de reclusão e 883 dias-multa (...)
” (Id. 127993721, pp. 5-6).

Dessa forma, verifico que a culpabilidade foi valorada em razão da natureza da droga (pasta-base de cocaína), resultando no aumento da pena em 10 meses, isto é, 1/6 da pena mínima em abstrato, bem como, diante da considerável quantidade de droga apreendida (1,5kg), a sanção foi exasperada em 1 ano e 6 meses de reclusão, resultando na pena basilar de 7 anos e 4 meses de reclusão.

Portanto, a apreensão de 1,5kg de pasta-base de
cocaína, droga de alto potencial nocivo à saúde, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos, motivo pelo qual mantenho a pena basilar no patamar verificado na sentença.

Em seguida, o apelante postulou a
exclusão da pena de multa

cominada
diante da precária condição econômica do réu, ou a redução para nível proporcional à sua hipossuficiência financeira.

Consigno, por oportuno, que
a pena de multa integra o preceito secundário do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
.

Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese, verifico que, de fato, a quantidade de dias-multa aplicada (1.030 dias-multa) não se encontra compatível e proporcional à pena privativa de liberdade fixada (8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), motivo pelo qual a reduzo para
824 dias-multa
, mantendo o valor unitário mínimo.

Por fim, a defesa postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, aduzindo que o réu é “
pessoa honesta, trabalhadora, que não oferece qualquer risco à sociedade, tem residência fixa, família, e, as circunstâncias do caso indicam sua inocência, ou ao menos ausência de provas de seu envolvimento no crime ou participação de menor relevência
” (
sic
).

Entretanto, observo que a custódia preventiva do acusado Oscar foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias concretas da prisão, sobretudo a expressiva quantidade de droga altamente nociva apreendida (1,5kg de pasta-base de cocaína) e por se tratar de réu reincidente, a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão de Id. 127993734.

Convém ressaltar, ademais, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do
pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo
em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, e a simplicidade do arrazoado, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, consoante o item 24 da tabela XIX de 2022 (ano em que apresentadas as razões de apelação).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir a pena de multa para 824 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo, bem como fixo honorários em favor da defensora dativa, Dra. Janaína Angélica dos Santos Teixeira, OAB n. 23.211/O, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022